Tribunal: TCU
Processo: 034.383/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12807/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.383/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edypo Rocha Moura (XXX.083.653-XX); Elias de Carvalho Magalhaes Neto (XXX.300.103-XX); Erivan dos Santos Ferreira (XXX.718.203-XX); Iabita Fabiana Sousa Azevedo (XXX.325.803-XX); Jose Maria Alves da Cunha (XXX.254.333-XX); Larissa Valeria de Faria Carvalho Almeida (XXX.093.483-XX); Luana Lima Fonseca Couto (XXX.385.203-XX); Luiz Fernando Mendes Osorio (XXX.355.753-XX); Marcela Vitoria de Vasconcelos (XXX.435.843-XX); Maria Sauanna Sany de Moura (XXX.091.473-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.